Tribunal: TJBA
Processo: 8004383-86.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004383-86.2021.8.05.0274

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s):

APELADO: ARMANDO SILVEIRA CAIRES e outros

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÕES

SIMULTÂNEAS
.
CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PUBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
ENTENDIMENTO
ATUAL
DO ST
F
.
TESE DE REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 1002. ACOLHIMENTO.
VERBAS HONORÁRIAS COM
DESTINAÇÃO ESTRITA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLIC
A
NOS TERMOS DA
LEI COMPLEMENTAR
80/94. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ E REsp n. 1.223.332/SP.

A
PELAÇÃO
DA DEFENSORIA PÚBLICA
PROVIDA,
PARA
FIXAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
EM
SEU
FAVOR,

A SER PAGO
SOLIDARIAMENTE
PELO
MUNICÍPIO E PELO
ESTADO DA BAHIA
.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDA.

1.
T
rat
a-se de
apelaç
ões simultâneas

acerca
d
a sentença
que

deixou de
condena
r
o Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbenciais a Defensoria Pública
, objeto do presente recurso.

2.

O
antigo
entendimento
desta Terceira Câmara Cível
d
este

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pautava-se
na Súmula 421
o

STJ,
cuja
tese
entendia
qu
e
haveria uma confusão entre credor e devedor, assim não era devido o pagamento de honorários
sobre o mesmo ente em que a pertencia.

3
.
H
ouve uma recente análise sobre
a
questão
julgada e fixada

pelo
Supremo Tribunal Federal

em sede de repercussão geral,
o
Tema Repetitivo nº
1002
,
o qual
decidi
u
que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele
a
qu
al
integra.

5
.
No mesmo sentido a Lei complementar n° 80/94
prescreve normas gerais para a organização nos Estados:
“Art.4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando
devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.”

O instituto da
referida
tese do STF, veda a distribuição entre seus membros, dessa forma a aplicação visa a cobertura dos serviços
jurídicos
prestados pela Defensoria Pública.

6
.

Na hipótese vertente,
impende
ressalta
r
o princípio da causalidade
que é reconhecido
para decidir a parte
que deu causa ao processo
devera
paga
r os
honorários.
Nesta esteira
de raciocínio o julgamento do STJ
no
REsp n. 1.223.332/SP
e,
AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4.

7.
Atualmente, este Relator modificando e adequando-se ao entendimento atual da Suprema Corte, reflui a sua fundamentação nos moldes do Tema 1002 acima colacionado.

8
.
Deste modo, c
onforme tese fixada pelo Supremo Federal no
julgamento do
tema n. 1002, de Repercussão Geral,
é reconhecido o direito
à
percepção de honorários pela Defensoria Pública
do Estado da Bahia,
mesmo que essa esteja patrocinando causa contra ao Ente
a
que pertença.
Ainda, s
ob o prisma do entendimento
d
o STF,
também é assegurada
a
autonomia funcional
e administrativa

Defensoria Pública,

harmonizando-se com
a EC n. 45, descrito no artigo 134 § 1º da Constituição Federal de 1988.

9
.
Sendo assim,

i
mpõe-se a
reforma d
a
sentença
primeva
a fim de

fixar honorários de sucumbência
em favor da
Defensoria Pública do Estado da Bahia,
a

ser pago
solidariamente
pelo Estado da Bahia
e pelo Município de Vitória da Conquis
t
a
.

1
0
.
A
PELAÇÃO
DO MUNICÍPIO IMPROVIDA.

A
PELAÇÃO
DA DEFENSORIA
PROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões

simultâneas

n.
8004383-86.2021.8.05.0274

em que figuram como
Apelante
s
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e

MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
e
Apela
d
o
s

ESTADO DA BAHIA
,

MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
e
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em

DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR PROVIMENTO DO MUNICÍPIO
DE VITORIA DA CONQUISTA
,
na forma do voto do Relator
.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA